Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-40.2017.8.14.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002925-40.2017.8.14.0023

APELANTE: DORVALINA DE SOUZA SOARES

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DO FEITO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – SUSTENTAÇÃO ORAL – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO PLENÁRIO VIRTUAL – ART. 4º DA RESOLUÇÃO 21/2018/TJ-PA – INOBSERVÂNCIA – RETIRADA PARA JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL HIBRIDA – ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS – ART. 3º, §3º DA RESOLUÇÃO 21/2018/TJ-PA – PRAZO NÃO OBSERVADO –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória visto que o feito teria sido julgado sem oportunizar a realização de defesa oral pela defesa da parte apelante, ora embargante, bem assim, que o referido Acórdão indicaria que julgamento do feito teria sido realizado em
04/07/2023,
sessão que efetivamente não ocorreu por ausência quórum, sendo patente sua nulidade.

2 – Acerca da
alegação da embargante de que o julgamento da apelação seria nulo, em razão da não realização da sessão do dia 04/07/2023 da 2ª Turma de Direito Privado, se esclarece que a sessão cancelada por insuficiência de quórum foi a sessão presencia hibrida, que não se confunde com a sessão realizada no plenário virtual, que foi realizada normalmente naquela data, tendo sido encerrada no dia 11/07/2023, com a conclusão do julgamento.

3 – No que se refere ao pleito de sustentação oral, insta destacar que desde o advento da Resolução 22/2022/TJ-PA que alterou a Resolução
à Resolução 21/2018/TJ-PA, é possível a realização de sustentação oral nos feitos julgados no âmbito do plenário virtual, devendo a parte interessada observar as exigências insculpidas no art. 4º da citada resolução.

4 – I
nexistia óbice a realização da sustentação oral pela apelante, ora embargante, que deveria observar o prazo de
48 (quarenta e oito) horas de antecedência para formular o pedido.

5 – A
petição de ID. 15027125, se limitou a pleitear a realização de sustentação oral do feito, não sendo pugnado a retirada do processo de pauta para eventual inclusão em sessão presencial hibrida, outrossim, a referida petição não observou o prazo de
48 (quarenta e oito) horas de antecedência exigida para o acolhimento desse pleito, vide art. 3º, §3º da Resolução 21/2018/TJ-PA.

6 – Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002925-40.2017.8.14.0023

EMBARGANTE:
DORVALINA DE SOUZA SOARES

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

COMARCA DE ORIGEM:
IRITUIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORVALINA DE SOUZA SOARES
em

face de

BANCO BMG S/A
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
14911343
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO – ART. 5º, XXXV, DA CF – AUTORA NÃO ALFABETIZADA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o apelante
DORVALINA DE SOUZA SOARES
Embargos de Declaração (ID.
15176967
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória visto que o feito teria sido julgado sem oportunizar a realização de defesa oral pela defesa da parte apelante, ora embargante, bem assim, que o referido Acórdão indicaria que julgamento do feito teria sido realizado em
04/07/2023,
sessão que efetivamente não ocorreu por ausência quórum, sendo patente sua nulidade.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja desconstituída a decisão colegiada embargada.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
15579191
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória visto que o feito teria sido julgado sem oportunizar a realização de defesa oral pela defesa da parte apelante, ora embargante, bem assim, que o referido Acórdão indicaria que julgamento do feito teria sido realizado em
04/07/2023,
sessão que efetivamente não ocorreu por ausência quórum, sendo patente sua nulidade.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Analisando os autos, verifica-se que o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante, foi pautado para julgamento em plenário virtual na 24ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, a ser realizada no dia 04/07/2023, conforme Certidão de ID. 14760601.

Infere-se, ainda, que no dia 11/07/2023, ou seja, na data de encerramento do julgamento do feito no âmbito do plenário virtual, a parte então apelante, ora embargante, peticionou nos autos pugnando pela realização da sustentação oral no processo (ID. 15027125).

Pois bem, inicialmente, quanto a alegação da embargante de que o julgamento da apelação seria nulo, em razão da não realização da sessão do dia 04/07/2023 da 2ª Turma de Direito Privado, se esclarece que a sessão cancelada por insuficiência de quórum foi a sessão presencia hibrida, que não se confunde com a sessão realizada no plenário virtual, que foi realizada normalmente naquela data, tendo sido encerrada no dia 11/07/2023, com a conclusão do julgamento.

Noutra ponta, no que se refere ao pleito de sustentação oral, insta destacar que desde o advento da Resolução 22/2022/TJ-PA que alterou a Resolução
à Resolução 21/2018/TJ-PA, é possível a realização de sustentação oral nos feitos julgados no âmbito do plenário virtual, devendo a parte interessada observar as exigências insculpidas no art. 4º da citada resolução.

Art. 4º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no Regimento Interno do TJPA, fica facultado, ao(à) membro(a) do Ministério Público ou da Defensoria Pública e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos, realizar sustentação oral em processos a serem julgados em Plenário Virtual, devendo

encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado.

§ 1º O(A) interessado(a) em realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento no Plenário Virtual deverá formular o pedido em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão, diretamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), acompanhado do correspondente arquivo digital.

§ 2º O arquivo digital de sustentação oral poderá ser de áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, sob pena de ser desconsiderado, responsabilizando-se o solicitante pelo conteúdo enviado.

§ 3º O arquivo digital de sustentação oral deverá observar os seguintes requisitos:

I - para os arquivos de vídeo:

a) formato MP4;

b) tamanho máximo: 100MB a cada 15 (quinze) minutos de vídeo;

c) padrão de qualidade mínimo: 240p com 30fps; e

d) padrão de qualidade recomendado: 360p com 30fps;

II - para os arquivos de áudio: formato MP3; e

b) tamanho máximo: 10MB a cada 15 (quinze) minutos de áudio.

§ 4º O(A) Advogado(a) e o Procurador(a) firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos, e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

Dessa forma, inexistia óbice a realização da sustentação oral pela apelante, ora embargante, que deveria observar o prazo de
48 (quarenta e oito) horas de antecedência para formular o pedido.

Outrossim, salienta-se que a petição de ID. 15027125, se limitou a pleitear a realização de sustentação oral do feito, não sendo pugnado a retirada do processo de pauta para eventual inclusão em sessão presencial hibrida.

Ademais, ainda que o pedido da apelante, ora embargante, abrangesse a requisição de retirada do feito de pauta, a referida petição não observou o prazo de
48 (quarenta e oito) horas de antecedência exigida para o acolhimento desse pleito, vide art. 3º, §3º da Resolução 21/2018/TJ-PA.

Art. 3º [...].

[...]

3º O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao relator, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

No caso em exame, a petição da ora embargante foi aforada extemporaneamente, depois de iniciado o julgamento no plenário virtual, já no dia de sua conclusão.

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/09/2023